Tribunal: TJMT
Processo: 1038657-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038657-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA SOUSA MIRANDA registrado(a) civilmente como MARIA SOUSA MIRANDA - CPF: 482.189.101-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (EMBARGANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO registrado(a) civilmente como DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARIVALDA SOUZA LAGO - CPF: 762.644.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou impugnação dos executados.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial dos encargos do débito e contradição quanto à dispensa de caução, sustentando excesso de execução e risco de dano pela constrição patrimonial.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definição do termo inicial dos encargos incidentes sobre o débito exequendo no cumprimento provisório de sentença; e (ii) cabimento da exigência de caução diante da prática de atos constritivos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos encargos, ao reconhecer que o título judicial vinculou a incidência dos juros e da correção monetária aos termos pactuados em instrumento contratual, com mora desde o vencimento da obrigação, afastada a alegação de excesso de execução, pois os cálculos observaram o conteúdo do título executivo, não sendo aplicável o art. 405 do CC

6.

O acórdão fundamentou a inexigibilidade da garantia na ausência de levantamento de valores e na inexistência de risco de irreversibilidade, nos termos dos arts. 520, IV, e 521, III, do CPC, não se verificando contradição

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a utilização da via integrativa para modificar o resultado do julgamento

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que enfrenta expressamente a definição do termo inicial dos encargos conforme o título executivo não apresenta omissão. 2. Não há excesso de execução quando os cálculos observam o conteúdo do título judicial. 3. Não há contradição na dispensa de caução quando ausente risco de irreversibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022,
1.026, §2º
, 520, IV, e 521, III; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA e ESPÓLIO DE MARIA SOUSA MIRANDA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelos executados.

Os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, apontando omissão e contradição. Alegam, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar questão relevante relativa ao termo inicial dos encargos incidentes sobre o débito exequendo, afirmando que o título judicial não fixou expressamente tal marco temporal, razão pela qual deveria ser aplicada a regra do art. 405 do Código Civil, com incidência dos juros de mora a partir da citação. Defendem que a adoção de marco inicial anterior implicou indevida ampliação do título executivo e resultou em excesso de execução de grande monta.

Sustentam, ainda, a existência de contradição quanto à dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que, embora reconhecida a prática de atos constritivos patrimoniais relevantes, o acórdão afastou a necessidade de garantia sob o fundamento de inexistência de levantamento de valores, desconsiderando o risco de dano grave decorrente da constrição de bens de elevado valor.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, como consequência, reformar o acórdão, reconhecendo o excesso de execução, e determinando a exigência de caução para o prosseguimento do cumprimento provisório.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 356687386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise do termo inicial dos encargos incidentes no cumprimento provisório de sentença e quanto à dispensa de caução.

No que se refere à alegada omissão, não se verifica ausência de enfrentamento de tese relevante. O acórdão embargado examinou expressamente a insurgência relativa ao excesso de execução e ao termo inicial dos encargos, consignando que o título executivo judicial vinculou, de forma explícita, a incidência dos juros e da correção monetária aos termos pactuados na escritura pública de confissão de dívida, reconhecendo a mora contratual desde o vencimento da obrigação.

O acórdão foi claro ao afirmar que a sentença condenatória determinou a incidência dos consectários conforme pactuado no instrumento contratual e que o acórdão confirmatório manteve integralmente tal orientação, inclusive com referência à cláusula de mora automática decorrente do inadimplemento. Nesse contexto, afastou-se a alegação de excesso de execução justamente por entender que os cálculos observaram fielmente o conteúdo do título judicial, não havendo espaço para aplicação subsidiária do art. 405 do Código Civil.

Também não se constata contradição quanto à dispensa de caução. O acórdão analisou a questão sob a perspectiva dos arts. 520, IV, e 521, III, do Código de Processo Civil, concluindo que, diante da pendência de recurso sem efeito suspensivo e da inexistência de levantamento de valores, não se evidenciava risco de irreversibilidade apto a justificar a exigência de garantia.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026